Tribunal: TCU
Processo: 016.869/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet - Cooperparquet contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8283/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, em que ora se examina embargos de declaração formulados pela Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet (Cooperparquet), opostos contra o Acórdão 7133/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou a representação parcialmente procedente; Considerando que a representante não é considerada, automaticamente, parte no processo, devendo, para tanto, demonstrar razão legítima para ser habilitada nos autos, nos termos dos arts. 144, §2o, e 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a representante não apresentou razão para ser habilitada nos autos, tampouco formulou pedido nesse sentido, não cabendo a ela o exercício de prerrogativas processuais, como, por exemplo, a interposição de recursos, por falta de legitimidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno deste Tribunal, em não conhecer dos embargos de declaração, por não preencherem os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 144, §2o, 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU; e dar ciência desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 016.869/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet - Cooperparquet (12.922.132/0001-50). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Ronaldo Chaves Gaudio (116213/OAB-RJ), representando Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet - Cooperparquet. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.